Tribunal: STF
Processo: HC 214862
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO INTERNO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO. ART. 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



     



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no E. Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 736.997/SP.



     



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, a 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 485 dias-multa, ante a prática do crime do art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. I, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico transnacional de drogas), observada a causa de diminuição do art. 33, § 4º, do mesmo diploma.



     



    3. O Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região desproveu a apelação da defesa. O título condenatório transitou em julgado em 19/10/2021.



    4. Em 21/04/2022, a defesa formalizou a impetração no STJ.



     



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta inobservada a norma do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Afirma viável a consideração, na definição do regime inicial de cumprimento da pena, do período em que a paciente cumpriu medidas cautelares diversas da prisão.



     



    6. Requer, liminarmente e no mérito, a fixação do regime aberto. 



     



    É o relatório. 



    Decido.



     



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.



     



    8. Ocorre que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Relator não adentrou à matéria de fundo. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. A par desse aspecto, verifica-se que o título condenatório transitou em julgado em 19/10/2021, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 28/04/2022. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



     



    10. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, entretanto, não vislumbro situação a autorizar a concessão da ordem de ofício. 



    11. O Relator, no julgamento da apelação, ressaltou que o tempo de prisão cautelar da paciente não conduziria à pena abaixo do patamar de 4 anos, pelo que se mostrou acertada a definição do regime semiaberto (e-doc. 3, p. 369):



    “Considerando que a apelante foi presa em flagrante em 17.08.2019 e que, por força de decisão proferida em 20.09.2019 (ID 148306344), foi determinada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, tendo sido expedido alvará de soltura (ID 148306350), o tempo de prisão descontado não lhe dá direito a início do cumprimento da pena privativa de liberdade em regime menos gravoso (CPP, art. 387, § 2º).”



      12. Além disso, a jurisprudência deste Pretório Excelso é no sentido de ser inviável levar em conta, para o efeito versado no art. 387, § 2º, do CPP, o período em que a parte esteve cumprindo cautelares diversas da prisão. Nessa linha:



    “(...) CAUTELAR – TEMPO – DETRAÇÃO – INVIABILIDADE. Ausente previsão legal, mostra-se inadequada a consideração do tempo pertinente a cautelar diversa da custódia, como se esta fosse.” 



    (HC nº 144.429/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 24/08/2020, p. 21/09/2020; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DETRAÇÃO. PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR. CÔMPUTO EM HORAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por falta de previsão legal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 205.740-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos)



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, diante da inadequação da via eleita.



     



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator